Tribunal: STF
Processo: RE 79556
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
1. SE O MARIDO NÃO PODE ALIENAR IMÓVEL SEM O
CONSENTIMENTO DA MULHER, QUAL SE LE NO ART. 235, I, DO COD. CIVIL,
CURIAL E A COMPREENSAO DE QUE, SEM A MENCIONADA LICENCA UXORIA, ELE
NÃO PODE RENUNCIAR AO DIREITO, QUE ADQUIRIU, DE SER O ARREMATANTE DE
IMÓVEL EM LEILÃO OU ALMOEDA, NOTADAMENTE DEPOIS DE HAVER ASSINADO O
AUTO DE ARREMATAÇÃO, POIS A RENUNCIA DESSA DERIVADA FORMA DE
AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO CONTEM A RENUNCIA DESTE, A QUAL, CONSTITUINDO
NA REALIDADE UM DOS MODOS DE ALHEAÇÃO DO IMÓVEL ARREMATADO, SÓ
PODERA CONCRETIZAR-SE VALIDAMENTE SE A MULHER DO RENUNCIANTE
CONSENTIR.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE O STF NÃO TOMA CONHECIMENTO.